Tribunal: TJPA
Processo: 0022277-43.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022277-43.2019.8.14.0401

APELANTE: PAULO RENAN FORO GLORIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO SIMPLES).
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS HARMÔNICAS E ROBUSTAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Paulo Renan Foro Gloria
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal à sanção de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a nulidade do reconhecimento pessoal; e absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para a modalidade tentada (Num. 18117974 - Págs. 1 a 5).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 18117977 a Num. 18117984).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 20723528 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.
ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18117812 - Págs. 2 a 4):

A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos fornecidos, bem como pelo Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto de fl. 05 do id. 33206402.

A vítima TAIANE BATISTA VINAGRE declarou em sede policial:

A depoente relata que após sair de seu curso de enfermagem, transitava pela Av. Almirante Barroso, próximo a Tv do Chaco, quando foi abordada por um homem que lhe seguia, o qual fez menção de estar com alguma arma na cintura, e exigiu o aparelho celular da depoente. E como acreditava que ele estava armado, abriu a bolsa e pegou seu aparelho celular SAMSUNG J4 e entregou ao assaltante, o qual começou a caminhar no sentido de São Brás, mas ao avistar uma Viatura da Guarda Municipal, mudou seu trajeto e disse para a depoente ficar quieta. Mas ela acionou a viatura que passava pela Tv do Chaco, que iniciou a perseguição pela contramão da Avenida Almirante Barroso e a depoente foi para sua residência. E minutos depois a patroa da depoente entrou em contato e relatou que ligaram para ela e informaram que seu aparelho celular havia sido recuperado e que ela deveria comparecer até a depol do Marco para a confecção do procedimento. Que nesta delegacia reconheceu o autor do roubo que foi identificado como sendo PAULO RENAN FORO GLORIA.

Já a testemunha JÂNIO ALVES CARVALHO declarou perante este Juízo:

Que no dia em questão fora acionado pela vítima, a qual afirmou que havia sido assaltada e apontou o autor do delito; que passou a realizar o acompanhamento pela Avenida Almirante Barroso, até conseguir deter o denunciado, conduzindo-o à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe; que, posteriormente, a vítima informou que o denunciado fez menção de estar armado, subtraindo o seu aparelho celular; que, em sede policial, a ofendida reconheceu o denunciado como autor do delito em análise; que o acusado foi encontrado ainda na posse do bem subtraído.

Logo em seguida, assim a testemunha HARISSON CASTRO LOPES tratou sobre os fatos:

Que fora acionado pela vítima na Avenida Almirante Barroso, a qual informou que havia sido assaltada, sendo subtraído seu aparelho celular; que o infrator passou próximo à Guarnição e a ofendida, então, o apontou como autor do delito, sendo realizado o acompanhamento do assaltante, com sua posterior detenção; que em sede policial a vítima reconheceu PAULO RENAN como autor do assalto em questão.

Por fim, o acusado PAULO RENAN FORO GLÓRIA, em sede de interrogatório judicial, negou os fatos nos seguintes termos:

Que não praticou este assalto; que estava na 1º de dezembro e uma viatura o abordou e o acusou de ter roubado uma mulher; que a vítima não o reconheceu na Delegacia; que o celular da vítima não foi encontrado em sua posse; que não conhece a vítima; que foi abordado quando passava na contramão pela polícia; que entrou em contato com a vítima na Delegacia de Polícia; que os Policiais passaram a dizer que eu cometi o assalto só após saberem que eu tinha passagem pela Polícia.

No caso em questão, restam inquestionavelmente demonstradas tanto a materialidade como a autoria delitiva do crime de roubo simples ante a instrução processual contraditória, a qual se encerrou em desfavor de Paulo Renan Foro Glória, pois a vítima, corroborado pelos depoimentos das testemunhas responsáveis pela detenção do acusado, declarou com precisão como ocorreu a dinâmica delitiva, ratificado pelo Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto de fl. 05 do id. 33206402.

Conforme consta na denúncia, bem como pelos relatos fornecidos, no dia 25 de setembro de 2019, por volta de 11h15min, a vítima Taiane Batista Vinagre caminhava pela Avenida Almirante Barroso, quando foi abordada por Paulo Renan Foro Glória, o qual, fingiu estar armado e exigiu que Taiane entregasse seu aparelho celular, o que foi prontamente feito. Após o delito, o assaltante fugiu em direção ao mercado de São Brás e foi perseguido e capturado em posse do bem subtraído por Guardas Municipais, que foram acionados pela vítima. Já no interior da Delegacia de Polícia, o celular subtraído foi recuperado por Taiane. O réu em seu interrogatório afirmou que não cometeu o roubo em análise, porém não apresentou qualquer prova capaz de comprovar que não teve qualquer envolvimento nos fatos descritos, haja vista que foi preso em flagrante e apresentado, juntamente com o celular da vítima, na Delegacia, não havendo qualquer razão para as testemunhas e a vítima o incriminarem sem qualquer motivo.

Portanto, considerando o depoimento da vítima, bem como os das testemunhas, ratificado pelos autos de apreensão de objeto e de entrega, resta claramente tipificada a prática do delito de roubo simples, não havendo qualquer dúvida quanto aos fatos descritos na denúncia.

O crime de roubo é sempre um delito violento, pois representa agressão não só ao patrimônio da vítima, o qual se vê diluído, como também uma agressão psicológica às pessoas presentes no momento, fomentando o temor da violência, hodiernamente propalada na televisão, imprensa e mídias sociais. Não se pode fazer tábula rasa do direito constitucional à propriedade com a conduta antissocial de alguns, sob quaisquer alegações e diante das avarias sofridas. O fato criminoso foi grave!

Por força do acervo probatório apresentado, deve o acusado ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 18117770 - Pág. 3);

b)

Auto de apreensão de objetos - onde consta que foram apreendidos com o réu o celular da vítima (Num. 18117770 - Pág. 4);

c)

Auto de entrega (Num. 18117771 - Págs. 5 a 6);

d)

Relato extrajudicial da vítima (Num. 18117771 - Pág. 4) – narrando que foi abordada pelo réu, o qual, fazendo menção que estava armado, exigiu a entrega de seu aparelho celular. Que como acreditou que ele estava armado, lhe entregou o celular e, em seguida, acionou a viatura, a qual iniciou uma perseguição ao réu. Em seguida, reconheceu o réu na delegacia e recuperou seu aparelho celular.

- Corroborados pelos depoimentos judiciais

c) dos policiais militares, Srs. Jânio Alves Carvalho e Harisson Castro Lopes, que realizaram as diligências e a prisão em flagrante do ora apelante, encontrando-o na posse da
res furtiva
– confirmando que a vítima o reconheceu como autor do delito.

Não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito de roubo.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Destaco que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ainda, que
o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Outrossim, no que tange ao pedido desclassificatório para modalidade tentada, também não merece acolhimento, haja vista que, conforme narrado pela vítima, houve a subtração, inversão da posse dos bens, mesmo que por breve tempo, demonstrando o exaurimento do crime.

Esclareço que
, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim declara:

Súmula 582/STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como o autor do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, na posse da
res furtiva
, logo após ter empreendido fuga do local dos fatos, sendo que foi a vítima quem identificou e apontou a direção do réu à polícia. Ratificando, em seguida, o reconhecimento daquele em delegacia.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo da sua prisão em flagrante, na posse da
res furtiva
constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não há como prosperar a tese defensiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024